Tribunal: TJSP
Processo: 0029675-13.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ausência de um dos requisitos essenciais do artigo 625 do Código de Processo Penal – não juntada da certidão de trânsito em julgado do v. acórdão - entendimento do Superior Tribunal de Justiça – não conhecimento do pedido revisional.